Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-77.2023.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800236-77.2023.8.14.0023

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS NUNES

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CORROBORADORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NUNES contra sentença da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou por roubo majorado pelo uso de arma de fogo em concurso formal de crimes. A pena definitiva foi fixada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A defesa postulou a reforma da sentença condenatória, requerendo a absolvição do apelante por negativa de autoria e
insuficiência probatória
. O argumento central da defesa é que as vítimas apenas corroboraram em juízo o
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
, e que o processo carece de outros elementos de prova idôneos para atribuir a autoria ao acusado. A defesa citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886) que exigiria a corroboração do reconhecimento fotográfico por outras provas colhidas na fase judicial, além da simples ratificação pela vítima.

III. Razões de decidir

A tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas foi rejeitada.

O conjunto probatório coligido nos autos foi considerado robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, a materialidade por relatórios e auto de reconhecimento, e a autoria pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos das vítimas, Clóvis Galdino de Souza e Jonas Galdino de Souza, ouvidas em juízo, foram cruciais. Clóvis confirmou os fatos e ratificou o reconhecimento do réu feito na delegacia. A
palavra da vítima
em crimes patrimoniais assume especial relevância e é elemento hábil a embasar a condenação, especialmente quando coerente e consistente desde a fase investigatória, como no presente caso.

No caso específico, o reconhecimento fotográfico e a ratificação em juízo
não são os únicos elementos probatórios da autoria
. Outros elementos que corroboram a imputação incluem a fotografia da placa da motocicleta utilizada na fuga obtida de testemunha, a identificação da moto como sendo do padrasto do acusado, a fuga do acusado ao se aproximar a polícia da residência, e a apreensão de objetos na residência compatíveis com as vestimentas usadas no roubo, reconhecidos pelas vítimas. Todos esses elementos, em conjunto com os depoimentos consistentes das vítimas em juízo, formam um arcabouço probatório sólido que
vai além da mera ratificação judicial de um reconhecimento fotográfico isolado
, distinguindo o caso do paradigma citado pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

A decisão foi no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo, in totum, a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia.

Dispositivos relevantes:
Artigo 157, § 2.°-A, inciso I, do Código Penal (CP); Artigo 70, do Código Penal (CPB); Artigo 226, do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00021184920148140015 19533836, Relatora.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

STJ - AgRg no HC: 955577 RS 2024/0402836-8, Relatora.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento de presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) ______________________.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0800236-77.2023.8.14.0023

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NUNES

ADVOGADO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NUNES, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.°-A, inciso I, c/c art. 70, todos do CP

(roubo majorando pelo uso de arma de fogo em concurso formal de crimes),
fixando-lhe a
pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A denúncia foi oferecida pelo
Ministério Público
em face de
JOSE ANTONIO DOS SANTOS NUNES
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
Artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (CPB)
, que trata de roubo majorado pelo emprego de arma.

Os fatos delituosos narrados na denúncia ocorreram em
23/11/2022
, aproximadamente às 10h15min. O denunciado, utilizando uma arma de fogo, subtraiu, mediante violência e grave ameaça,
dois aparelhos celulares (um MOTO G9 PLAY e um LG K10) e aproximadamente R$600,00
das vítimas
Clóvis Galdino de Souza e Jonas Galdino de Souza
em um comércio no Pov. Tessalônica, em Irituia. O denunciado entrou no estabelecimento se passando por cliente e anunciou o assalto ao abrir a caixa registradora para receber o troco.

A identificação do acusado baseou-se no fato de ele ter fugido em uma motocicleta Honda azul, placa JVD 9901. Uma testemunha conseguiu fotografar a placa da moto e características da vestimenta do assaltante (capacete vermelho, calça de moletom escura, sandálias azuis). As investigações policiais identificaram o proprietário da moto como o padrasto do acusado, e uma equipe foi à residência, onde encontraram a mãe do acusado. Ao se aproximarem da residência, o acusado fugiu para o mato em uma motocicleta. Na residência, foram encontrados objetos supostamente utilizados no crime: um capacete vermelho, uma calça de moletom de cor marrom, e um par de sandálias azuis. Ambas as vítimas reconheceram o acusado por meio de fotografia apresentada pela polícia, afirmando que ele havia levantado o capacete durante o assalto.

Em
24/05/2023
, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia
recebeu a denúncia
.

A audiência de instrução e julgamento foi inicialmente marcada para 26/09/2023. No entanto, conforme termo de audiência de 26/09/2023, a advogada nomeada não apresentou defesa prévia e esteve ausente na audiência virtual. Diante da ausência da defesa prévia, o ato foi
remarcado para 17/11/2023
, e o Dr. Raphael Costa foi nomeado para atuar na defesa do acusado.

Em
17/10/2023
, o defensor dativo, Raphael Lopes da Costa, apresentou a Resposta à Acusação. A defesa limitou-se a apresentar os fatos conforme a denúncia e reservou-se ao direito de entrar no mérito em momento oportuno, solicitando o recebimento da peça e a produção de provas.

A audiência de instrução e julgamento remarcada ocorreu em
17/11/2023.
As vítimas Clóvis Galdino de Souza e Jonas Galdino de Souza foram ouvidas como testemunhas de acusação, e o réu José Antonio dos Santos Nunes foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

A
sentença
foi prolatada em
21/03/2024
. O juiz utilizou a
emendatio libelli
para classificar o crime sob o
Artigo 157, §2º-A, I, do CP, na forma do Artigo 70 do CPB
, fixando a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, aplicou a agravante da reincidência, elevando a pena para 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa. Na terceira fase, aplicou as causas de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso formal. A
pena definitiva
foi fixada em
8 anos e 9 meses de reclusão e 60 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido como
fechado.

Em
06/05/2024
, o defensor dativo, Raphael Lopes da Costa, interpôs
recurso de apelação
. A defesa recorreu da sentença, solicitando a
absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
. Argumenta que as vítimas apenas corroboraram em juízo o reconhecimento fotográfico feito na delegacia, e que o processo carece de outros elementos de prova sólidos para atribuir a autoria ao acusado, citando jurisprudência do STJ que exige que o reconhecimento fotográfico seja corroborado por outras provas judiciais.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso (27/05/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (17/07/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NUNES contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e em concurso formal, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do Apelante por insuficiência probatória no que tange à autoria delitiva. Argumenta que as vítimas em juízo apenas corroboraram o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, e que o processo carece de outros elementos de prova idôneos para atribuir a autoria ao acusado, citando inclusive julgado do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886) que, segundo a defesa, exigiria a corroboração do reconhecimento fotográfico por
outras provas colhidas na fase judicial
além da simples ratificação pela vítima.

Com a devida vênia à tese defensiva, entendo que não lhe assiste razão.
O conjunto probatório coligido nos autos é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório
.

A materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão devidamente comprovadas. A materialidade encontra respaldo nos relatórios de investigação e no auto de reconhecimento fotográfico e de objeto. A autoria, por sua vez, é firmemente estabelecida pelas provas orais colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As vítimas, Clóvis Galdino de Souza e Jonas Galdino de Souza, foram ouvidas em juízo e seus depoimentos foram cruciais. A vítima Clóvis Galdino de Souza confirmou em juízo os termos da denúncia, descrevendo o assalto com arma de fogo, a subtração de seus bens e os de seu irmão, e
ratificou o reconhecimento do réu feito na delegacia
. Conforme declarou:

“[...] que estava no seu comercio junto com seu irmão, que o acusado chegou de moto no local ,
que entrou no comercio de capacete na cabeça mas estava levantado e era possível ver seu rosto,
que chegou e anunciou o assalto e subtraiu o seu celular e de seu irmão, que também levou o dinheiro do caixa uma quantia em torno de 600 reais, que nunca recuperou seus pertences, que teve prejuízos com o roubo, pois seu nome foi para o Serasa por conta do plano do celular, que o acusado portava uma arma calibre 38 que usou para ameaça-los durante o roubo. [...]”

A vítima Jonas Galdino de Souza, irmão de Clóvis, também
corroborou em juízo o relato do irmão sobre o assalto com arma
. Embora Jonas tenha mencionado não ter visto muito bem o rosto do acusado devido ao capacete, Clóvis foi enfático no reconhecimento.

É cediço que, em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância e é elemento de prova hábil a embasar a condenação, mormente quando coerente, harmônica com outros elementos e consistente desde a fase investigatória. No presente caso, os depoimentos judiciais das vítimas são coerentes com suas declarações na fase policial, confirmando a dinâmica dos fatos e a identificação do autor.

No caso em tela,
o reconhecimento fotográfico e a ratificação em juízo pelas vítimas não são os
únicos
elementos probatórios da autoria nos autos
. Há
outros elementos que corroboram a imputação
:

A equipe policial, ao tomar conhecimento dos fatos, realizou diligências e obteve de uma testemunha, que preferiu não se identificar por segurança, a
fotografia da placa da motocicleta utilizada na fuga (JVD 9901)
, além de características da vestimenta do assaltante (capacete vermelho, calça de moletom escura, sandálias azuis).

A investigação policial identificou o proprietário da motocicleta como o padrasto do acusado.

Ao se dirigirem à residência onde o acusado morava com a mãe e o padrasto, a equipe encontrou a mãe. Ao se aproximarem, o acusado fugiu para o mato em uma motocicleta.

Na residência, foram encontrados e apreendidos
objetos compatíveis com a descrição das vestimentas utilizadas no roubo
: um capacete vermelho, uma calça de moletom marrom e um par de sandálias azuis.

As vítimas, Clóvis e Jonas, foram chamadas à delegacia e
reconheceram enfaticamente
que os objetos apreendidos eram os utilizados por José Antônio no momento do crime. Uma das vítimas
reconheceu o indivíduo na fotografia apresentada pela polícia com convicção, sem detalhes prévios
, e a descrição física batia com a do acusado.

Todos esses elementos, em conjunto com os depoimentos consistentes das vítimas em juízo, fornecem um arcabouço probatório sólido que vai além da mera ratificação judicial de um reconhecimento fotográfico isolado. Os indícios colhidos na fase investigatória (identificação da moto, apreensão de vestimentas) ganham força ao serem corroborados pelos depoimentos judiciais das vítimas, que confirmam a autoria e a materialidade do delito, incluindo o uso da arma de fogo.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, inciso II do CPB. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE MATEUS EVANGELISTA BARROS, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – FLUÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, III, 115, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL . 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art . 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório. Preliminar rejeitada. 2) MÉRITO. 2 .1.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas nos autos pela prisão dos réus, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis pela prisão. Condenação mantida. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00021729020128140045 20619449, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, em consonância com o entendimento anterior, trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP NA FASE POLICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus substitutivo impetrado contra acórdão que manteve condenação do paciente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de estupro (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). 2. A defesa alega nulidade da condenação em razão de reconhecimento fotográfico supostamente realizado sem observância do art. 226 do CPP, além de dúvida na identificação do réu pela vítima em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão:(i) a validade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial e judicial;(ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo corroborado por outros elementos probatórios durante a instrução processual, como depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.5. A
jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria.
6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui elevado valor probatório, sendo suficiente para embasar a condenação quando coerente, verossímil e corroborada por outros elementos de prova .7. O Tribunal de origem destacou que a vítima, munida de fotografia do acusado, indicou-o como autor do crime na delegacia e o reconheceu pessoalmente, de forma segura, em ato judicial. A eventual incerteza posterior foi justificada pela mudança de aparência do réu, sem prejuízo à confiabilidade do conjunto probatório. 8. Não se verificam elementos que indiquem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO9.Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 955577 RS 2024/0402836-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Conclui-se, portanto, que a autoria delitiva por parte do acusado está devidamente demonstrada pelas provas produzidas nos autos, as quais foram corretamente valoradas pelo Juízo
a quo
. Não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que há certeza quanto à prática criminosa pelo Apelante.

Assim, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas deve ser rejeitada.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Rafael Pereira da Silva, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/03/2026